Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO DE FARIAS QUINTINO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0707349-42.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido do autor de transferência da responsabilidade do pagamento dos débitos de IPVA, multas e taxas ao executado, anteriores à adjudicação do veículo, argumentado que competente ao Juízo Fazendário decidir sobre tal responsabilidade, tendo em vista a necessidade de participação do Distrito Federal na demanda: “Apesar das pertinentes declarações do credor, compete ao Juízo Fazendário, e não ao presente, decidir quanto à responsabilidade pelos débitos (IPVA, multas e taxas) anteriores à adjudicação dos veículos, cuja data servirá de parâmetro para se estabelecer a responsabilidade. Portanto, INDEFIRO o pedido do autor. Renove-se o mandado de ID 53094707, conforme já determinado pela decisão de ID 54715604. Tendo em vista o seu reiterado descumprimento, oficie-se ao agente financeiro (Banco Santander - dados no ofício de ID 29190511), para que informe o saldo devedor atualizado do contrato n. 20028204959 referente ao veículo de placa PBF9356 Ano/Fab/Mo 2017 Chassi 93Y5SRF84JJ149826, de titularidade de CRHYSTIANO ARAUJO HELIODORO — CPF 698.099.251-15, com a advertência de que novo descumprimento poderá ensejar sanções aos responsáveis. Em suas razões recursais, o Agravante alega que a propriedade adquirida por meio da adjudicação implica o rompimento de todo e qualquer vínculo daquele bem, tanto com relação ao antigo proprietário, quanto com os ônus e gravames que o embaraçavam (CC), tais como penhoras, ou até mesmo dívidas tributárias que, contraídas anteriormente à adjudicação. Afirma, assim, que não cabe ao adjudicatário, ora Agravante, ser responsável por dívidas do bem anteriores à adjudicação, por analogia do instituto à arrematação. Pede a reforma da decisão agravada para que declarado que o veículo/marca RENAULT SANDERO, cor BRANCA, placa OVU-1604/DF, RENAVAM 01007401629, adjudicado ao agravante encontra-se livre de qualquer ônus. Preparo junto aos autos, no Id. 17030283. Decisão agravada acostada aos autos de origem, no Id. 64473762. Não houve pedido liminar. Contrarrazões apresentadas aos autos no Id. 18280358. É o Relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos agravo interno, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a decisão monocrática. Isso porque, da análise das razões recursais, observa-se que o Agravante limitou-se a defender que a responsabilidade pelos débitos do veículo, anteriores à adjudicação, deve recair sobre o antigo proprietário. Todavia, na decisão agravada, verifica-se de forma clara que o juiz nada decidiu sobre a responsabilidade do pagamento dos referidos débitos, limitando-se o magistrado a quo a afirmar que o pedido deve ser formulado no Juízo da Fazenda Pública. No recurso, contudo, o Agravante não faz qualquer impugnação ou referencia à competência imputada ao Juízo Fazendário, tampouco formula pedido de reconhecimento da competência do Juízo Cível de origem para exame da pretensão. A teor do artigo 1.010, inciso II, do novo Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais do agravo de instrumento devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020 Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator